Tribunal: TJMT
Processo: 0001497-19.2016.8.11.0095
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001497-19.2016.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos, Ambiental, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADEMIR ANTONIO BRUNETTO - CPF: 292.257.950-68 (APELADO), LUCIANO FONTOURA BAGANHA - CPF: 707.547.211-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADEMIR ANTONIO BRUNETTO - CPF: 292.257.950-68 (APELANTE), LUCIANO FONTOURA BAGANHA - CPF: 707.547.211-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. FLORESTA AMAZÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE NEXO EXCLUDENTE. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO ATUAL. PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que condenou o primeiro pela destruição de 509,8331 hectares de floresta nativa no bioma amazônico sem a devida autorização ambiental, impondo-lhe obrigações de cessação da atividade degradadora, regularização ambiental e indenização por danos ambientais e morais coletivos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à alegação de nulidade da sentença por julgamento extra petita, à inexistência de responsabilidade objetiva do apelante por não ter sido o autor direto do dano ambiental e à revisão dos valores indenizatórios fixados.

III. Razões de decidir

3. A condenação por dano moral coletivo decorre diretamente do dano ambiental causado e de seus reflexos na coletividade, não configurando decisão extra petita. 4. A responsabilidade ambiental civil é objetiva, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81, com fundamento na teoria do risco integral, sendo irrelevante a culpa ou dolo do agente. 5. A obrigação de recuperar o dano ambiental é propter rem, sendo transmitida ao adquirente do imóvel, conforme expressamente previsto na jurisprudência consolidada pelo STJ (Súmula 623). 6. O valor da indenização por dano material, fixado em R$ 1.000,00 por hectare desmatado, encontra-se dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e o caráter dissuasório da condenação. 7. O dano moral coletivo se justifica pela degradação ambiental que ultrapassa os limites individuais, impactando o equilíbrio ecológico e a qualidade de vida da população. O valor arbitrado de R$ 10.000,00 se revela adequado aos parâmetros jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade ambiental civil é objetiva e propter rem, recaindo sobre o atual proprietário do imóvel, independentemente de ser o causador direto do dano. 2. A condenação por dano moral coletivo é compatível com a extensão da degradação ambiental causada, sendo adequada a fixação de valores proporcionais ao impacto social e ecológico".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Lei 6.938/81, art. 14, § 1º; Lei 12.651/2012, arts. 26 e 59; CC/2002, art. 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 623; REsp 1.953.359/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 13/09/2023; REsp 948.921/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11/11/2009; AgInt no REsp 1.856.089/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 25/06/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e por ADEMIR ANTÔNIO BRUNETTO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, nos autos da ação civil pública ambiental, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido à recuperação ambiental e ao pagamento de indenização, em razão do desmatamento de 509,8331 hectares de floresta nativa amazônica, incluindo 78,6164 hectares em Áreas de Preservação Permanente (APP).

A sentença recorrida impôs obrigações de fazer e de não fazer, determinando a abstenção de qualquer atividade na área embargada pelo IBAMA que possa comprometer sua regeneração. Além disso, estabeleceu o prazo de 60 dias para que o requerido protocole, junto à Secretaria Estadual do Meio Ambiente, pedido de licença ambiental e realize sua inscrição no Programa de Regularização Ambiental (PRA). Fixou, ainda, indenização de R$ 1.000,00 por hectare desmatado, totalizando R$ 509.000,00, a ser destinada a projetos ou ações de preservação ambiental, bem como o pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral coletivo.

O Ministério Público, em seu recurso, sustenta que a sentença fixou indenização em valor inferior ao efetivo dano ambiental, contrariando os princípios do poluidor-pagador e da reparação integral do dano ambiental. Alega que o montante arbitrado não é proporcional à extensão dos danos e que, nos termos do artigo 14, §1º, da Lei 6.938/1981, o valor deve ser majorado para garantir compensação adequada. Argumenta, ainda, que a recuperação ambiental deve ocorrer de forma integral e imediata, com obrigações definidas e prazos rigorosos, sob pena de imposição de multas diárias. Pede, assim, a reforma parcial da sentença, para majoração da indenização e determinação de fiscalização técnica da recuperação da área degradada.

Ademir Antônio Brunetto, em sua apelação, sustenta que não pode ser responsabilizado pelo dano ambiental, uma vez que não era proprietário do imóvel na data do desmatamento, fato demonstrado pela escritura de compra e venda. Argumenta que a sentença não levou em consideração a possibilidade de adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), conforme prevê o artigo 59 da Lei 12.651/2012, permitindo a adequação da propriedade à legislação ambiental vigente. Defende que a norma posterior mais benéfica deve ser aplicada ao caso, afastando a obrigação de reparação imediata e mitigando a sanção pecuniária. Ao final, requer a reforma da sentença para excluir a condenação indenizatória e permitir a regularização ambiental da área nos termos do novo Código Florestal.

Foram apresentadas contrarrazões apenas pelo Ministério Público.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, deixou de manifestar-se no prazo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Ademir Antônio Brunetto e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou o primeiro apelante pela prática de ato ilícito ambiental, em razão da destruição de 509,8331 hectares de floresta nativa no bioma amazônico, sem a devida licença ambiental.

Na decisão recorrida, determinou-se que o réu se abstenha de qualquer atividade na área embargada pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), sob pena de causar novo desmatamento, incluindo intervenções em Áreas de Preservação Permanente (APP). Ademais, foi imposta a obrigação de protocolar, no prazo de 60 dias, pedido de licença ambiental junto à SEMA, atendendo às exigências legais e inscrevendo-se no Programa de Regularização Ambiental (PRA), sob pena de execução da obrigação às suas expensas. Por fim, fixou-se a obrigação de indenizar o dano ambiental no valor de R$ 509.000,00, correspondente a R$ 1.000,00 por hectare, além de indenização por dano moral coletivo arbitrada em R$ 10.000,00 (id. 210891249).

A controvérsia recursal cinge-se à aplicação do artigo 59 da Lei nº 12.651/2012, que trata da regularização ambiental de áreas rurais consolidadas, bem como à definição do alcance da responsabilidade do atual proprietário por danos ambientais ocorridos antes da aquisição do imóvel.

Nos autos, restou constatado, por meio de fiscalização ambiental, que houve supressão de vegetação nativa em área de especial preservação, sem a devida autorização do órgão competente. Consta da petição inicial que a SEMA verificou a ocorrência de dano ambiental na Fazenda Monte Líbano, situada no Município de Nova Paranaíta/MT, de propriedade do apelante, decorrente do desmatamento de 509,8331 hectares de floresta amazônica, incluindo 78,6164 hectares em Áreas de Preservação Permanente (APP), sem a necessária autorização ou licença ambiental. A infração foi formalmente registrada nos seguintes autos administrativos: Auto de Infração nº 108237, Auto de Inspeção nº 116407, de 19/06/2007, e Notificação nº 101216.

Diante dessas circunstâncias, a ação foi julgada parcialmente procedente, ensejando a interposição de recursos por ambas as partes.

Da Preliminar de Nulidade da Sentença por Julgamento Extra Petita

O apelante Ademir Antônio Brunetto sustenta a nulidade da sentença, alegando que houve julgamento extra petita, sob o fundamento de que foi condenado a obrigação não expressamente requerida na petição inicial, especificamente no tocante à indenização por dano moral coletivo.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Nos termos da jurisprudência consolidada, configura-se julgamento extra petita quando a decisão judicial concede provimento a pedido não formulado pela parte ou aprecia causa de pedir diversa daquela exposta na inicial, extrapolando, assim, os limites da lide.

No caso em exame, a ação civil pública ambiental foi ajuizada em razão da supressão irregular de 509,8331 hectares de floresta nativa amazônica, incluindo 78,6164 hectares em Áreas de Preservação Permanente (APP), sem a devida autorização do órgão ambiental competente. Nesse contexto, a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo decorre natural e diretamente do próprio dano ambiental causado, afetando direitos difusos da coletividade ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, assegurado pelo artigo 225 da Constituição Federal.

A esse respeito, colaciona-se o seguinte precedente:

DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO POR DANOS MATERIAIS FIXADO CONFORME OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame. 1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública para condenar o requerido à apresentação e implementação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) e, alternativamente, ao pagamento de indenização de R$ 401.256,21 por danos materiais ambientais residuais, além do pagamento de danos morais coletivos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença é extra petita, ao condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos ambientais residuais em valor inferior ao requerido pelo apelante, e se houve erro material no valor da indenização fixada. III. Razões de decidir 3. Não se configura decisão extra petita, uma vez que a sentença respeitou os limites do pedido inicial, determinando a obrigação de fazer e, de forma alternativa, a indenização por danos ambientais residuais, sem extrapolar os limites da lide. 4. Não houve erro material na sentença. O valor de R$ 401.256,21 foi fixado conforme a análise do magistrado, não havendo equívoco formal ou de cálculo, mas sim a aplicação de critério discricionário para o valor da indenização. IV. Dispositivo e tese.

5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Não se configura decisão extra petita quando a sentença se mantém dentro dos limites dos pedidos formulados na petição inicial.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC/2015, art. 492. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1456844/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25/09/2014. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10026749320248110006, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/11/2024).

Dessa forma, não há que se falar em julgamento extra petita, uma vez que a condenação em dano moral coletivo está intrinsecamente vinculada à causa de pedir – o dano ambiental de grande proporção em área de proteção especial – e aos pedidos de reparação integral do prejuízo, abrangendo tanto sua dimensão material quanto moral.

Ademais, não se verifica afronta ao princípio da congruência, previsto no artigo 492 do Código de Processo Civil, pois a sentença não ultrapassou os limites da lide, apenas explicitando as consequências jurídicas inerentes ao dano ambiental comprovado nos autos.

Por todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita, uma vez que a decisão impugnada se manteve dentro dos parâmetros legais e fáticos delimitados na ação civil pública, determinando as medidas cabíveis à reparação integral do dano ambiental causado.

Do mérito

O apelante sustenta a inexistência de responsabilidade objetiva e de nexo de causalidade em relação ao dano ambiental, argumentando que a infração foi cometida pela antiga proprietária do imóvel no ano de 2004, enquanto a aquisição da área por ele ocorreu apenas em 2005.

Todavia, a tese defensiva não se sustenta.

A Ação Civil Pública tem por objetivo a responsabilização civil do proprietário do imóvel rural pelos danos ambientais constatados, em conformidade com o comando constitucional insculpido no art. 225, § 3º, da Constituição Federal de 1988, bem como com o disposto no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

“Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

O conceito de poluidor está delineado no art. 3º, inciso IV, da referida lei, sendo definido como
"a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental".

Além disso, o mesmo artigo estabelece as definições de degradação da qualidade ambiental e poluição, nos incisos II e III:

(...) II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente;

III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente:

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;

c) afetem desfavoravelmente a biota;

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos; (...)

No caso concreto, o desmatamento realizado na propriedade rural, sem prévia autorização do órgão ambiental competente, contraria o regime de proteção legal, uma vez que a supressão de vegetação nativa depende de autorização prévia, conforme prevê o art. 26 da Lei nº 12.651/2012.

Da Responsabilidade Objetiva

O regime jurídico ambiental brasileiro adota a responsabilidade objetiva, consagrada no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e plenamente recepcionada pela Constituição Federal. Assim, para a imputação da obrigação de reparar o dano, não se exige a demonstração de culpa ou dolo, bastando a comprovação do dano e do nexo causal com a atividade desenvolvida.

A esse respeito, a doutrina do Ministro Herman Benjamin é categórica ao afirmar que, no campo da responsabilidade civil ambiental, não são admitidas excludentes tradicionais, como fato de terceiro, culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior:

O Direito Ambiental brasileiro abriga a responsabilidade civil do degradador na sua forma objetiva, baseada na teoria do risco integral, doutrina essa que encontra seu fundamento na ideia de que a pessoa que cria o risco deve reparar os danos advindos de seu empreendimento. Basta, portanto, a prova da ação ou omissão do réu, do dano e da relação de causalidade. (BENJAMIN, Herman. Responsabilidade civil pelo dano ambiental. In: NEY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade (Org.).Responsabilidade civil.São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. v. 7. p. 501).

Considerando o perfil constitucional do bem jurídico tutelado, que é o meio ambiente, não se admite a exclusão da responsabilidade do atual proprietário pelo simples fato de não ter sido o causador direto do dano ambiental. O fundamento para essa responsabilização reside na teoria do risco integral, que impõe ao detentor da propriedade a obrigação de reparar o dano, independentemente de quem tenha promovido a degradação.

Dessa forma, o Direito Ambiental brasileiro não admite as excludentes de responsabilidade pelo fato de terceiro, pela culpa concorrente da vítima (neste contexto, a coletividade titular do direito ao meio ambiente), ou pelo caso fortuito e força maior. Ocorrendo o dano ambiental, impõe-se ao proprietário a obrigação de reparação integral, ainda que ele não tenha sido diretamente responsável pela degradação. Eventual responsabilidade de terceiros pode ser discutida em ação regressiva, mas não afasta a responsabilidade objetiva do atual detentor do imóvel.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da irrelevância da propriedade pregressa para fins de excludente de responsabilidade ambiental:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO EM APP. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL COMPROVADA. QUESTÕES ANALISADAS. OMISSÕES. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC/73 NÃO CARACTERIZADA. OCUPAÇÃO EM APP. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL CONSTATADA. EFETIVA REPARAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES . I - Na origem, o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação civil pública ambiental com o objetivo de compelir os réus na obrigação de não fazer obras em continuidade às já existentes em imóvel situado em APP, onde não teriam sido devidamente observadas as regras ambientais pertinentes, bem como na obrigação de reparar os danos já causados. [...] IV - Nos termos da jurisprudência firmada por esta Corte de Justiça, o princípio que rege as condenações por lesões ao meio ambiente é o da máxima recuperação do dano, não incidindo nessa situação, nenhuma excludente de responsabilidade. Precedentes: REsp n. 176.753/SC , Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/11/2009; RESP n. 1.374.284/MG . Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 11/12/2013 , entre outros. V - Os réus devem ser condenados, também, à reparação integral dos danos ambientais relacionados à demolição de toda edificação em APP; à indenização pelos danos ambientais irreparáveis; e, à realização do abandono da APP do entorno do reservatório mantido pelo acórdão recorrido, efetuando-se o licenciamento com projeto de recuperação da área degradada. VI - Agravo conhecido, com o provimento do recurso especial. ( AREsp 1093640/SP , Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018) (Grifo nosso)

Conclui-se, portanto, que o agente é responsável pelo dano ambiental ainda que este ocorra de forma involuntária, dispensando-se qualquer exigência de previsibilidade ou má-fé em sua conduta, sendo suficiente a adoção de um enfoque causal de natureza material. Tal conclusão ampara-se, de maneira especial, nos princípios da prevenção, da precaução, do poluidor-pagador, do desenvolvimento sustentável e da equidade intergeracional.

Da Responsabilidade Ambiental e da Obrigação de Recuperação da Área Degradada

Nos autos, verifica-se que o Inquérito Civil foi instaurado a partir de fiscalização realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), a qual constatou a ocorrência de dano ambiental na Fazenda Monte Líbano, situada no Município de Paranaíta/MT, de propriedade do apelante. O ilícito ambiental foi caracterizado pelo desmatamento de 509,8331 hectares de floresta nativa, área de especial preservação, sem autorização ou licença ambiental válida, conforme registrado no Auto de Infração nº 108237, Auto de Inspeção nº 116407, de 19/06/2007, e Notificação nº 101216.

A titularidade da propriedade pelo apelante é incontroversa, conforme se infere da Matrícula nº 4549, referente ao imóvel Fazenda Monte Líbano, fato não contestado nos autos. Assim, nos termos da jurisprudência consolidada, a responsabilidade ambiental recai sobre o proprietário do imóvel, independentemente de ter sido ele o causador direto do dano ambiental.

Da Natureza Propter Rem da Obrigação Ambiental

A obrigação de reparar o dano ambiental possui natureza propter rem, ou seja, acompanha a propriedade do imóvel. Tal entendimento encontra respaldo na Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“Súmula n. 623 - As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.”

Dessa forma, a responsabilidade do atual proprietário não depende da comprovação de culpa ou dolo, sendo suficiente a demonstração da existência do dano ambiental e do nexo causal entre o ilícito e a área de sua propriedade. O direito de propriedade, embora resguardado constitucionalmente, está condicionado ao cumprimento de sua função socioambiental.

Logo, quando o uso da propriedade contraria essa função, cabe à Administração Pública, no exercício do poder de polícia, impor as restrições necessárias para cessar a degradação e garantir a recuperação da área afetada.

Da Responsabilidade Ambiental e da Confusão entre as Esferas Administrativa e Civil

O apelante desconsidera que a responsabilidade ambiental se desdobra em três esferas de proteção: administrativa, penal e civil. Importante destacar que a responsabilidade civil ambiental é objetiva, solidária e propter rem, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81.

Assim, a alegação de inexistência de nexo causal não se sustenta, pois a responsabilidade do apelante decorre diretamente de sua condição de proprietário da área degradada, sendo irrelevante o momento em que ocorreu a infração.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que o atual proprietário não pode se eximir da obrigação de recuperação do meio ambiente, ainda que não tenha sido o autor material da infração:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO. ARTS. 3º, IV, E 14, § 1º, DA LEI 6.938/81. NATUREZA PROPTER REM E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS ATUAIS POSSUIDORES OU PROPRIETÁRIOS, ASSIM COMO DOS ANTERIORES, OU DE AMBOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ, aprovado na sessão plenária de 09/03/2016 ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC").

II. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015, restou assim delimitada: "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores ou, ainda, dos sucessores, à escolha do credor". (grifei)

III. A matéria afetada encontra-se atualmente consubstanciada na Súmula 623/STJ, publicada no DJe de 17/12/2018: "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor". (grifei)

IV. Esse enunciado sumular lastreia-se em jurisprudência do STJ que, interpretando a legislação de regência, consolidou entendimento no sentido de que "a obrigação de reparação dos danos ambientais é propter rem, por isso que a Lei 8.171/91 vigora para todos os proprietários rurais, ainda que não sejam eles os responsáveis por eventuais desmatamentos anteriores, máxime porque a referida norma referendou o próprio Código Florestal (Lei 4.771/65) que estabelecia uma limitação administrativa às propriedades rurais (...)" (REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/08/2010). Segundo essa orientação, o atual titular que se mantém inerte em face de degradação ambiental, ainda que pré-existente, comete ato ilícito, pois a preservação das áreas de preservação permanente e da reserva legal constituem "imposições genéricas, decorrentes diretamente da lei. São, por esse enfoque, pressupostos intrínsecos ou limites internos do direito de propriedade e posse (. ..) quem se beneficia da degradação ambiental alheia, a agrava ou lhe dá continuidade não é menos degradador" (STJ, REsp 948.921/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/11/2009). No mesmo sentido: "Não há cogitar, pois, de ausência de nexo causal, visto que aquele que perpetua a lesão ao meio ambiente cometida por outrem está, ele mesmo, praticando o ilícito" (STJ, REsp 343.741/PR, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, DJU de 07/10/2002). (grifei)

Da Inviabilidade de Afastamento da Responsabilidade do Apelante

Diante da caracterização do ilícito ambiental e da sua obrigação legal de reparar o dano, o apelante não pode alegar ausência de responsabilidade, tampouco utilizar como fundamento o simples fato de ter iniciado a regularização ambiental de sua propriedade.

Ainda que tenha realizado o registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR) (Id. 210890224), esse procedimento, por si só, não o exime da obrigação de recuperar a área degradada. A inscrição no CAR é apenas um requisito para adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), sendo necessária, ainda, a elaboração e a aprovação do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), o que não foi demonstrado nos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT) reforça que a mera apresentação do CAR não substitui a obrigação de recuperação ambiental:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATAIVA - AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL- AUSÊNCIA – AUTUAÇÃO- DEVER DE REPARAR O DANO – RECOMPOSIÇÃO ÁREA DEGRADADA – APRESENTAÇÃO DE CAR – INDISPENSÁVEL PROJETO DE RECUPARAÇÃO DE AREA DEGRADADA-PRA – PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA FAZER CESSAR O DESMATAMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. À evidência, o dano ambiental tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira preventiva, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça. Ainda que proprietário tenha iniciado o processo de regularização de sua propriedade junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), mediante o registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR), tal fato não o libera pela conduta ilegal de desenvolver suas atividades sem a necessária e prévia licença ambiental, tampouco de recuperar o meio ambiente degradado. A apresentação unicamente do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade rural não elide o proprietário do cumprimento da obrigação imposta, longe disso, o início da regularização ambiental conferida por esse documento é condição essencial à aprovação do PRAD. Não há que se falar em reforma da decisão liminar que, visando evitar o prolongamento do dano ambiental e dar início à recuperação da área degradada, impõe, de imediato, obrigações ao poluidor, perante o órgão ambiental. Recurso desprovido. (TJ-MT - AI: 10036896220178110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 11/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/03/2020)” (Destaquei)

Da Inaplicabilidade de Anistia e Necessidade de Adoção de Medidas Efetivas

O argumento de que o Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) teria suspendido, anistiado ou anulado infrações ambientais anteriores não procede. Ao contrário, a legislação apenas criou condições para que os danos ambientais possam ser regularizados, desde que o proprietário formalize sua adesão ao PRA e cumpra integralmente suas obrigações ambientais.

Nos termos do art. 59 do Código Florestal, a regularização ambiental exige:

1.

A inscrição no CAR (condição obrigatória para adesão ao PRA).

2.

A assinatura do Termo de Compromisso com o órgão ambiental.

3.

A implementação de medidas concretas de recuperação ambiental, incluindo a apresentação e execução do PRAD.

No caso concreto, não há comprovação de que o apelante tenha cumprido essas exigências, razão pela qual permanece plenamente exigível sua obrigação de recuperar a área degradada.

Portanto, torna-se indispensável a imposição de medidas concretas para a recuperação da área degradada, sob pena de execução forçada e aplicação de sanções cabíveis, garantindo a preservação ambiental e a responsabilização efetiva pelo dano causado.

Do Valor da Indenização e dos Pedidos de Minoração e Majoração

No que se refere ao valor do dano ambiental a ser indenizado e às pretensões contrapostas – de minoração pelo apelante Ademir Antônio Brunetto e de majoração pelo representante do Ministério Público –, cabe destacar que a indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme preceituam o artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e o artigo 944 do Código Civil, que dispõe:

"Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, é facultado ao Juiz reduzir equitativamente a indenização."

No caso concreto, a extensão do prejuízo ambiental restou demonstrada, sendo decorrente do desmatamento ilegal de 509,8331 hectares de floresta nativa na Amazônia, conforme amplamente consignado nos autos. A indenização foi fixada em R$ 1.000,00 por hectare, montante que reflete a gravidade do dano ambiental, a capacidade econômica do infrator e o caráter pedagógico da medida, visando desestimular a repetição de condutas semelhantes e garantir a efetiva reparação dos danos ambientais.

A esse respeito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça estabelece critérios objetivos para a fixação do quantum indenizatório:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE - QUEIMADA SEM AUTORIZAÇÃO - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - OBRIGAÇÃO PROPTER REM - DANO MORAL COLETIVO - CONFIGURADO - VALOR ARBITRADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator. 2. Na hipótese, ficou comprovada a existência do dano e o nexo de causalidade, impositivo que se condene o responsável pelo ato lesivo a reparar o dano, cuja condenação tem o condão de tentar minimizar os efeitos causados e devolver, dentro do possível, o status quo. 3. O valor fixado a título de danos morais coletivos deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental. In casu, observados estes parâmetros, tenho que o quantum deve ser mantido. 4. Recurso desprovido”. (N.U 1001200-59.2018.8.11.0051, Relator: Gerardo Humberto Alves Silva Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 18/10/2022, publicado no DJE 31/10/2022) (g.n.)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já reconheceu a legalidade da fixação de multa por hectare desmatado, considerando proporcional o valor de R$ 1.500,00 por hectare, conforme decisão proferida no AREsp 1674533/RO. Assim, o valor de R$ 1.000,00 por hectare ora fixado não se mostra desproporcional ou exorbitante, afastando qualquer necessidade de revisão para menor.

Do Dano Moral Coletivo

No tocante ao dano moral coletivo, cabe salientar que sua caracterização não exige prova do sofrimento individual dos integrantes da coletividade. A degradação ambiental, por si só, compromete a sadia qualidade de vida da população e fere direitos difusos, justificando a indenização extrapatrimonial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que:

RECURSO ESPECIAL – DIREITO DO CONSUMIDOR – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973 – NÃO OCORRÊNCIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CADASTRO DE PASSAGEM – LICITUDE – COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR –
IMPRESCINDIBILIDADE – ART. 43, § 2º DO CDC – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA MANTENEDORA DO CADASTRO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. (...).

8. O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, se dá quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva (arts. 1º da Lei nº 7.347/1985, 6º, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado nº 456 da V Jornada de Direito Civil).

9. Não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo. É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais. Com efeito, para não haver o seu desvirtuamento, a banalização deve ser evitada.

10. (...). ( REsp n. 1726270/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 7/2/2019). [Destaquei]

Na hipótese dos autos, restou comprovado o dano ambiental de grande magnitude, com desmatamento de 509,8331 hectares de floresta amazônica, incluindo 78,6164 hectares em Áreas de Preservação Permanente (APP). Tal lesão extrapola os limites do razoável, configurando evidente dano moral coletivo, dada a afetação de um bem jurídico essencial à coletividade e às futuras gerações.

O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é convergente:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MINÉRIO SEM A DEVIDA LICENÇA AMBIENTAL – DEVER DE REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – OBRIGAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDA – CONDENAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – CABIMENTO – ARBITRAMENTO DO QUANTUM – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO A CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALDIADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O descumprimento às medidas de preservação e os danos causados pela degradação ambiental sujeitarão os transgressores, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente. A reparação do dano ambiental não isenta o ofensor do pagamento de indenização pelos danos morais causados à coletividade. Em consonância à orientação do Tribunal da Cidadania, o dano moral coletivo compreende lesão à esfera extrapatrimonial da comunidade, de modo que a conduta ilegal viole valores da sociedade, provocando sentimento de intolerabilidade, repulsa e indignação. Em observância a critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendo-se à conduta, extensão da degradação ambiental e o prejuízo causado à coletividade, arbitra-se o dano moral coletivo em nove mil reais. Recurso parcialmente provido." (TJ-MT 00002575820128110087 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/02/2023)

"EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO DE MINÉRIO (GARIMPO) SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO AO DANO AMBIENTAL – INSURGÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – OFENSA EFETIVA À VALORES COLETIVOS – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a caracterização do dano moral coletivo ambiental, o prejuízo deve ultrapassar os limites do tolerável e atingir, efetivamente, valores coletivos, e não de indivíduos isolados. 2. In casu, comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (extração ilegal de mineração) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, sobretudo pelo dano que permanece entre a sua ocorrência e a plena recuperação do meio ambiente degradado (dano interino ou intermediário), na forma do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81. 3. Na fixação da indenização por dano moral coletivo ambiental, devem ser considerados o poderio econômico do ofensor e o caráter socioeducativo, consubstanciado no princípio da prevenção." (TJ-MT 00039226920158110025 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 20/06/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2022)

À luz dos elementos de prova constantes nos autos, bem como dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, verifica-se que a indenização fixada pelo juízo de primeiro grau é adequada à reparação dos danos ambientais e morais coletivos. O valor estabelecido de R$ 1.000,00 por hectare desmatado está em conformidade com a extensão do dano causado e encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

No que tange ao dano moral coletivo, a condenação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela compatível com a gravidade da infração e o impacto causado à coletividade, observando o caráter compensatório e pedagógico da indenização, que visa desestimular novas práticas degradadoras e reafirmar a necessidade de preservação ambiental.

Dessa forma, não se verifica qualquer desproporcionalidade ou excesso na condenação imposta, razão pela qual a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, CONHEÇO de ambos os recursos de apelação e LHES NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025